Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-62.2020.8.11.0098
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 1000384-62.2020.8.11.0098 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
APELANTES:
ANA PAULA FIALHO SANTOS
JOÃO BATISTA GONSALO DA SILVA
CONCEIÇÃO FIALHO DOS SANTOS
EMERSON FIALHO DOS SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.
A mera tentativa de reexame da causa em razão da alegação de omissão e contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000384-62.2020.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (EMBARGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), CONCEICAO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 503.257.101-63 (EMBARGADO), JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA - CPF: 037.216.251-70 (EMBARGADO), ANA PAULA FIALHO SANTOS - CPF: 036.535.861-43 (EMBARGADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (EMBARGANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), CONCEICAO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 503.257.101-63 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA - CPF: 037.216.251-70 (EMBARGANTE), ANA PAULA FIALHO SANTOS - CPF: 036.535.861-43 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 702.932.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A mera tentativa de reexame da causa em razão da alegação de omissão e contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
com pedido implícito de aplicação de efeitos infringentes opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa comum a
Emerson Fialho dos Santos
,
João Batista Gonsalo da Silva
,
Conceição Fialho dos Santos
e
Ana Paula Fialho dos Santos
, todos qualificados e representados pelo Dr. Otávio Simplício Kuhn, OAB/MT 14.238, em face do v. acórdão no id. 95896961/95896962, que, na sessão do dia 21/7/2021 da c. 3a Câmara Criminal,
conheceu parcialmente, e, nessa extensão, desproveu o recurso de apelação defensivo
, bem como,
conheceu integralmente, e, igualmente, desproveu o recurso acusatório
, sob o prisma da ocorrência de omissões, contradições e obscuridades, bem como, para obtenção de prequestionamento expresso de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

Esclarece nas razões constantes do id. 96511992 que o Tribunal omitiu a análise de negativa de vigência ao art. 384 do CPP, “
bem como, aos entendimentos jurisprudenciais aqui invocados
”, e, subsidiariamente, “
negação de vigência ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 564, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como, aos entendimentos jurisprudenciais aqui invocados
” [id. 96511992, p. 3].

Pretendeu, ainda, o aclaramento de omissão quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 2o, da Lei Federal 9.296/96, sob pena de cerceamento de defesa, afronta aos princípios constitucionais do contraditório e do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 5o, LV e LVII, da CF, visto que,
verbis
:

“
O simples fato de um dos apelantes, ter se socorrido preteritamente a este Tribunal por meio de Habeas Corpus, insurgindo embrionariamente quanto a ilegalidade nos procedimentos que ensejaram sua custódia, não pode impedir que se conheça das apelações, recurso cabível contra sentença (art. 593 do CPP), porque será desconsiderar os princípios contidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
” [id. 96511992, p. 4].

Salienta que a matéria alegada na apelação criminal e que não fora conhecida não constituiu mera reprodução de fundamentos lançados e decididos no HC 1013816-64.2020.8.11.0000, eis que calcadas em ilegalidades que se
confirmaram
durante a instrução criminal, em especial durante as audiências de instrução e julgamento, ao passo que no referido
mandamus
houve a análise exclusiva sobre as ilegalidades dos autos de interceptação telefônica 0000900-36.2019.8.11.0098, cód. 66987, VÚn Porto Esperidião/MT.

Prossegue salientando que o acórdão é contraditório ao aplicar as disposições do art. 383 do CPP para não acolher a tese de que os embargantes
Emerson
e
Conceição
foram condenados por fato diverso do qual foram denunciados, razão pela qual pede o saneamento da contradição.

Em contrarrazões, o eminente Dr. Élio Américo, refutando as aduções defensivas, relata inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser saneada, “
pois todos os pontos arguidos pela defesa foram atentamente analisados pelo acórdão embargado, como bem proferido na decisão de mérito, conforme ressai do ID 95600972
” [id. 97328494, p. 9], de modo que o escopo defensivo é apenas a tentativa de obter a reapreciação da matéria, eis porque requereu o
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios são típicos [art. 619 do CPP] e tempestivos [id. 96535451], eis porque os recebo.

Verifica-se, sem maior esforço, que não há omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da matéria
de fato e de direito
, relativa à ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência de acesso da defesa a procedimentos investigatórios, eis que ficaram exaustivamente postos no corpo do voto condutor, assim vazado:

“
I. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO

Salienta o nobre Promotor de Justiça de origem, secundado pelo eminente parecerista, que as questões que envolvem a nulidade das interceptações telefônicas
já foram enfrentadas e repelidas em sede de habeas corpus anterior
, e que a medida, instaurada a partir dos autos 900-36.2019.8.11.0098, cód. 66987, apontou a existência e autoria dos fatos delituosos a partir de serendipidade das investigações de outro fato.

Assere, ainda, que o prazo de 15 dias para a medida foi cumprido, assim como o Ministério Público possui legitimidade para instaurar e conduzir investigações de natureza penal.

“Registre-se que, como bem destacado no v. acórdão [no HC 1013816-54.2020.8.11.0000, julgado pelo e. TJMT, e HC 606789/MT, julgado pelo e. STJ], a suposta falta de acesso das defesas não decorre de negativa do Poder Judiciário, tampouco de seu desconhecimento sobre a existência do incidente processual, mas sim pelo fato de tratar-se de autos físicos, cujo acesso ficou momentaneamente prejudicado pelo fechamento das portas do Poder Judiciário em decorrência da pandemia mundial [...]

De mais a mais, além de sustentar o infundado desconhecimento do PIC no 14/2019, a defesa alegou inapropriadamente que o Ministério Público suprimiu documentos extrajudiciais da denúncia, referindo-se ao Relatório no 153/2019 do GAECO, cujo teor, a bem da verdade, fora reproduzido por testemunhas ouvidas em juízo.

Entretanto, insta rememorar que tal documento foi objeto de deliberação em primeira instância, quando o Parquet pediu o deferimento da juntada à luz do art. 231 do CPP, e, após oitiva da defesa, que manifestou-se contrária ao pleito ministerial, foi indeferido pelo Juízo de piso.

Não satisfeita, a defesa impetrou habeas corpus perante este E. Sodalício Estadual alegando cerceamento de defesa diante da falta de acesso ao referido documento, em manifesta má-fé processual, tanto que reconhecida por esta Augusta Corte ao asseverar que a defesa tenta se valer da chamada ‘nulidade de algibeira’, notadamente porque foi contra a juntada do documento que alegou não ter acesso” [id. 80163680, p. 9 e 16].

Quanto às aduções de desfundamentação da sentença, pelas defesas de Conceição e Emerson, esclareceu que a sentença aprofundou a análise probatória e afastou inclusive questões que já haviam sido superadas e analisadas pelo Juízo em outras oportunidades, a exemplo das interceptações telefônicas, não se podendo falar em deficiência de fundamentação, e embora a autoridade sentenciante haja considerado os fatos 01 e 02 como crime único, tal conclusão em nada altera a situação dos apelantes, pois não foram condenados em dois crimes de tráfico de drogas.

De fato, esta Corte de Justiça, atenta às particularidades do caso, denegou a ordem sob a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE –
1. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
– NULIDADE – PROSPECÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRÉVIAS DILIGÊNCIAS DE CAMPO E SERENDIPIDADE – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE LEGAL – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES À DEFESA – FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA –
2. PRISÃO CAUTELAR
– EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DECURSO DE 150 DIAS – AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM VÁRIOS RÉUS E DIVERSIDADE DE CRIMES – GRAVIDADE CONCRETA – OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Interceptações telefônicas.

1.1. Resulta insofismável que a identificação do paciente, no curso das investigações que inicialmente não lhe referiam, caracteriza o fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, justificando não só a medida que não lhe dizia respeito, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos.

1.2. A Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14, admite prorrogações de prazo das escutas telefônicas desde que apresentados os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, bem como as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido, e relatório circunstanciado das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais exigências devidamente cumpridas pela autoridade policial, em todas as prorrogações.

1.3. Devidamente justificada a não disponibilização das mídias contendo as gravações telefônicas interceptadas à defesa em decorrência de se tratar de processo físico, cujo acesso é prejudicado pelo fechamento das portas do Poder Judiciário durante a pandemia do novo coronavirus, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

2. Consignada a relativa complexidade da ação penal composta de cinco réus e dois crimes de concreta gravidade, praticados de forma reiterada, em tese, por longo lapso de tempo, o decurso de prazo verificado [cerca de 150 dias] aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura do paciente.

3. Ordem denegada” [TJMT, HC 1013816-54.2020.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05/8/2020, DJE de 14/8/2020, trânsito em julgado em 31/8/2020].

Essas questões
foram enfrentadas também no julgamento de mérito do HC 606789/MT
, quer em relação ao ponto concernente às alegadas
necessidade da medida
,
prospecção acusatória
,
prorrogações sucessivas
, e ainda, quanto à
ausência de acesso à defesa das mídias completas
das interceptações telefônicas e do PIC 014/2019,
incluindo
, sobretudo, as
decisões que as deferiram
:

“[...] conforme consignado pelas instâncias ordinárias, as interceptações telefônicas em questão tiveram origem a partir de investigação deflagrada pela autoridade policial para apurar crimes de corrupção passiva, concussão, associação criminosa e peculato em tese perpetrados pelo Escrivão de Polícia.

De acordo com as diligências anteriormente procedidas pela autoridade policial, verificou-se a atuação de gerenciamento do tráfico exercida pelo investigado Emerson Fialho na região.

Nesse contexto, diferentemente do que alega a defesa, o r. acórdão, de forma clara, indicou que a medida de interceptação telefônica não consistiu no primeiro ato de investigação [...]

É regular a investigação instaurada a partir da interceptação telefônica que ensejou a descoberta de provas em relação a outras pessoas que não aquelas que embasaram inicialmente a decretação da medida, sobretudo se precedida de regular autorização judicial.

Como se vê, houve a descoberta acidental do envolvimento do paciente em atividades delituosas, a partir de escuta telefônica judicialmente autorizada. Nesse contexto, havendo autorização judicial de interceptação telefônica e das prorrogações, a acidental descoberta do envolvimento de terceiros não invalida o resultado probatório obtido [...]

[...] verifica-se que o Colegiado de origem considerou igualmente fundamentada as renovações da interceptação, registrando que as decisões hostilizadas encontram-se adequadamente fundamentadas e embasadas em permissivos legais específicos (artigos 2o e 3o da Lei no 9.296/96 e Resolução 50/2008 do CNJ.

Destarte, uma vez devidamente fundamentada a decisão primeva de quebra do sigilo, são suficientes as renovações da interceptação com referência aos fundamentos da decisão anterior, justificando a necessidade de manutenção da medida em razão da complexidade do crime e de sua imprescindibilidade para a continuidade da investigação e elucidação do caso, em relação às quais não se verifica vício de legalidade.

[...]

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que ‘[...] as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não se traduzem motivo suficiente, por si só, para invalidar o procedimento realizado, posto que podem as renovações ser justificadas, a depender das características concretas da ação, por exemplo, pela complexidade do crime, ou mesmo pelo grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso, hipótese dos autos.’ AgRg no AREsp 1604544/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020.

Quanto ao suscitado cerceamento de defesa, consta das informações prestadas pelo MM. Juiz que as defesas dos acusados tiveram acesso às mídias completas das interceptações telefônicas. No ponto, importa destacar o seguinte trecho (fl. 158):

Bem assim, o processo está tendo tramite regular, com reiterados pedidos da defesa para ter acesso às mídias que foram juntadas aos autos.

Ainda, destaque-se que o novo prazo dado para a defesa se manifestar sobre a mídia, consoante postulou, é o mesmo da notificação por edital da acusada que está solta, ou seja, a defesa prévia de Camila será juntada aos autos tão logo, com o seu comparecimento, ou por advogado dativo, que já está previamente nomeado acaso haja desídia dela, o que não aponta por processo ‘sem previsão’.

Assim, incabível perquirir se a defesa do paciente teve ou não acesso às referidas mídias, porquanto a via estreita do habeas corpus não se presta à rediscussão da matéria fático-probatória, devendo a ilegalidade decorrer de fatos incontroversos. Não pode ser no writ enfrentada argumentação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos, mas, apenas, a verificação, de plano, de grave violação de direitos do paciente. Nesse sentido, o seguinte precedente de minha relatoria: HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016.

Ademais, a Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu.

[...]

Assim, não verifico ocorrência de manifesta ilegalidade para a concessão da ordem.

Ante o exposto, denego o habeas corpus” [trecho da decisão unipessoal da lavra do eminente Min. Néfi Cordeio, de 30/11/2020, transitada em julgado definitivamente em 09/12/2020, arquivado definitivamente no mesmo dia].

Com efeito, as questões que envolvem a regularidade das interceptações telefônicas e o respectivo acesso da documentação pertinente à defesa já foram analisadas e decididas por esta Corte, o que remete à inevitável conclusão de que a nova arguição em sede de apelação criminal constitui mera reiteração de pedido, incabível no ordenamento jurídico-processual pátrio, máxime porque ressente de prova nova a justificar uma nova valoração.

Além disso,
quanto à alegada omissão de análise do mesmo pedido formulado em sede de memoriais finais, que, segundo a defesa, sequer foi objeto de análise na sentença
, também
não vejo como analisa-lo
, pois, como visto alhures, tal pretensão já havia se esvaziado anteriormente, na decisão impugnada no mesmo HC PJe HC 1013816-54.2020.8.11.0000, antes referido, e assim sendo,
não havia qualquer razão para reavivar a matéria já decidida e atingida pelo manto da coisa julgada material
.

Ora, é
descabido falar em ausência de acesso dos autos de PIC 14/2019, porque à toda evidência tal procedimento se encontra encartado aos autos, consoante se vê da Portaria n. 014/2019/PJPE, instaurada no id. 80159666, pp. 1-ss. Além disso, houve a serendipidade de investigações outras, não relacionadas aos presentes fatos, apuradas nos autos de PIC 06/2019
, e bem a propósito,
tal documentação foi trazida pela própria defesa quando da avaliação do HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000
, tendo sido exaustivamente analisado naquela ocasião, conforme faço questão de referir quando da prolação do voto condutor naquela ação mandamental:

“No primeiro ponto, busca-se
a declaração de ilegalidade da deflagração do PIC 014/2019 – SIMP 000337-075/2019, inaugurado a partir da Portaria n. 014/2019-PJCPE
, subscrita pela Promotora de Justiça Natália Guimarães Ferreira, da Promotoria de Justiça da comarca de Porto Esperidião, [id. 48190984, pp. 11-12], com o precípuo intuito de apurar crimes de tráfico de drogas pelos suspeitos ‘Dema’, ‘Emerson’, ‘Antonio’, dentre outros indivíduos não identificados.

A respeito do tema, assinala-se na exordial do writ que referido procedimento foi iniciado indevidamente, a partir de denúncia apócrifa sem prévias diligências investigativas preliminares, consistentes na tomada de depoimento de pessoa não identificada, que teria alardeado a participação de policiais da Delegacia de Polícia de Porto Esperidião, bem como de dois advogados, e que culminaram por descortinar outros crimes, imputados a terceiras pessoas, não identificadas inicialmente, as quais não possuem relação com o objeto inicial, evidenciando, assim, a
natureza prospectiva
das escutas telefônicas deferidas pelo Juízo local, e, por consequência, violação ao art. 5o, XII, da CF, c/c art. 2o, II, da Lei n. 9.296/96.

Para tanto, enfoca, ainda, que
nenhuma diligência preliminar de investigação foi localizada no incidente de Pedido de Quebra de Sigilo das Comunicações Telefônicas, autuado sob o cód. 66987 do Juízo da Vara Única de Porto Esperidião
, tampouco nos autos da Ação Penal PJe 1000384-62.2020.8.11.0098, que perpetua a atual coação ilegal que se pretende alijar, o que se reforçaria pela constatação de que a própria Portaria que deflagrou o PIC, em seu item ‘V’, apregoa a imediata representação pela quebra do sigilo telefônico dos suspeitos, sem que se tenha comprovado a promoção de qualquer diligência prévia que a justificasse.

Na sequência, afirmam os impetrantes que o item ‘VI’ Portaria n. 06/2019-PJPE, determinou a juntada do procedimento de quebra de sigilo bancário, bem como de fotocópias do referido PIC, que jamais aportaram aos presentes autos.

Assere, ainda, que as investigações instauradas a partir da malsinada Portaria n. 06/2019 teve o escopo de apurar crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e concussão, e que, sob esse prisma, a conclusão inexitosa da prática desses crimes, contida no relatório do 3o período de interceptações, demonstrou a deflagração prospectiva das interceptações telefônicas desses fatos.

Segundo pondera a inicial, formulado pedido judicial de anulação das provas produzidas a partir das interceptações realizadas à revelia da legislação vigente, a Promotoria de Justiça omitiu os meios de diligências que antecederam a quebra do sigilo telefônico, e a autoridade judiciaria de origem ‘limitou-se em reafirmar as jurisprudências do deferimento da medida excepcional, deixando de enfrentar todos os elementos do pedido defensivo’ [id. 48190950, p. 8], o mesmo ocorrendo quando da análise da defesa prévia do ora paciente, apresentada em Juízo.

Ato seguinte, assinala-se que durante as sucessivas prorrogações da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico, foi postulada a exclusão dos alvos iniciais da investigação por não ter sido apurado nada relevante quanto a ele, e que, doravante, os alvos inaugurais já não eram os mesmos, bem como, foram modificados sem qualquer justificativa plausível os crimes apurados, que eram associação criminosa, peculato, concussão e corrupção passiva, passando a ser tráfico de drogas. Essa falta de objetivo previamente delimitado das investigações também reforça, segundo os impetrantes, a natureza prospectiva das interceptações, coibida pelo ordenamento jurídico-processual vigente.

Em tempo, a defesa também apregoa que a medida perdurou por mais tempo do que a lei determina, pois, prevendo a Lei n. 9.296/96 apenas a possibilidade de um decreto cautelar e uma prorrogação, as demais prorrogações ao longo de mais de 270 dias ocorreram sem a devida previsão legal, bem como, sem uma razoável justificativa concreta, merecendo pois, ser consideradas nulas de pleno direito, sob pena de vulneração ao art. 5o da Lei de Regência.

Prossegue enfatizando que os relatórios de degravação estão repletos de interpretações subjetivas sobre o teor das conversas interceptadas, bem como, ausentes relevantes trechos de outras conversas, caracterizando cerceamento de defesa, bem como não foi disponibilizado para a defesa a mídia contendo as gravações realizadas em função da medida de quebra do sigilo telefônico, somente franqueada após o oferecimento da defesa prévia.

Além disso, ‘em 21 de maio do corrente ano a acusação comparece novamente nos autos apresentando nova mídia digital (CD-ROM) a qual a defesa também não tinha conhecimento’ [inicial, p. 47], reforçando o cerceamento de defesa passível de anulação da ação penal.

Assenta-se, por último, que a defesa também não teve acesso a outros documentos que deveriam constar dos autos, pois constituem, em tese, os elementos indiciários que garantem suporte à proposta acusatória, tal qual o PIC 06/2019, da qual a defesa desconhece, não sendo em qualquer oportunidade franqueado acesso a referidos autos, prejudicando o exercício da ampla defesa.

Nas informações prestadas, a autoridade judiciária negou a existência de qualquer vício quanto às interceptações telefônicas, justificando:

‘Pois bem, já com relação à aventada nulidade das interceptações telefônicas, de pronto, destaque-se que o processo 66987 [no 900-36.2019.811.0098] (interceptação telefônica) só não foi apensada a estes autos por ser físico.

Ainda, de lá se denota que efetivamente as interceptações foram devidamente deferidas e fundamentadas a cada momento processual, tanto pela magistrada que me antecedeu, como por esta magistrada.

Infere-se dos autos, pois, que se instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n.o 14/2019, no âmbito da Promotoria de Justiça desta Comarca de Porto Esperidião/MT, conquanto não estivesse sendo feita por meio de Inquérito Policial (que inclusive é dispensável à Ação Penal), eis que já estava se apurando a prática reiterada de tráfico e associação, pelos denunciados, mais precisamente no local onde residiam.

O surgimento de informações de que os acusados, inclusive Emerson, utilizavam-se de rotas muito articuladas para evasão, e a utilização constante do telefone para o possível gerenciamento do tráfico de drogas (compra e venda de entorpecentes) encetou a necessidade das Interceptações para a busca da verdade real’ [conforme transcrição feitas nas informações, id. 49580490, p. 6].

A propósito do tema, analisando detidamente o acervo pré-constituído de prova no presente writ, é possível inferir que as investigações originariamente começaram a partir da Portaria 06/2019-PJPE, de 14/5/2019, subscrita pela Promotora de Justiça de Porto Esperidião, Dra. Natália Guimarães Ferreira [id. 48194970, pp. 6-8], visando apurar crimes de corrupção passiva, concussão, associação criminosa e peculato em tese perpetrados pelo
Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro
, em razão da suspeita de que ele tenha avisado com antecedência, traficantes daquela região sobre operações policiais, tendo sido visto anteriormente em bocas-de-fumo utilizando indevidamente uma caminhonete descaracterizada da polícia judiciária civil, bem como, cobrando propina de proprietários de bocas-de-fumo, incluindo do próprio paciente
Emerson Fialho dos Santos
, apontado anteriormente às interceptações telefônicas como sendo fornecedor de droga daquela região de Porto Esperidião, e que, em determinada ocasião, pagou R$30.000,00 para que não fosse lavrado flagrante delito por tráfico de drogas.

Referido PIC 06/2019 faz remissão probatória ao Relatório de Informação n. 001/1PEL PE/2019, de 1o/4/2019, subscrito pelo Comandante do 1o Pelotão da Polícia Militar em Porto Esperidião, 2o Ten PM Luiz Felipe Pedroso da Silva [id. 48194971, pp. 3-6], quem descreve vários episódios envolvendo possíveis cenários de corrupção passiva e ativa, concussão, peculato-desvio e associação criminosa, que remontam ao ano de 2017.

No primeiro episódio, consta que em fevereiro de 2017, durante o cumprimento inexitoso de busca domiciliar na residência do traficante Aldenir Duarte, vulgo “Dema”, o suspeito chegou a comentar com vários servidores públicos presentes no ato que “enquanto o Gordo estiver aí na delegacia eu não serei preso”. Ao ser interpelado se “Gordo” seria o Escrivão de Polícia Renato, “Dema” gargalhou e esclareceu que “Gordo” havia informado com antecedência sobre a operação policial e que por isso nada foi encontrado na residência dele.

Assenta, ainda, o referido relatório policial, que por duas vezes no mesmo ano, enquanto a guarnição policial se encontrava na delegacia para lavrar ocorrências, o suspeito ‘Dema’ esteve no local procurando pelo escrivão Renato.

Em outra ocasião, a suspeita de prática de crimes endereçada ao Escrivão de Polícia está assentada no BO 2019.57728, lavrado no dia 22/02/2019, ocasião em que um suspeito de ser usuário de drogas e de praticar furtos de motores de geladeira, identificado como sendo Elizeu Amâncio da Silva, declarou que compra drogas da pessoa de ‘Dema’, ‘mas que se fossemos esperar um Mandado de Prisão para prendê-lo ele seria avisado antecipadamente pelo Renato’, e que se fosse preso, Renato possibilitaria a sua soltura, mediante recebimento de dinheiro em espécie.

Adiante, anota-se no Relatório de Informações que durante a lavratura do BO 2019.78057, o suspeito Reginaldo Damião da Silva Souza, surpreendido em poder de duas trouxinhas de pasta-base de cocaína quando saía da residência de
Emerson Fialho dos Santos
, confessou ter adquirido o entorpecente de Emerson ao valor de R$150,00, e ao ser realizada diligência na referida “boca-de-fumo”, policiais encontraram R$1.545,00 em espécie, bem como 30 bolivianos, e U$51,00.

‘Que no desenrolar da confecção da ocorrência o suspeito Emerson a todo momento dizia que não tinha droga na casa dele e porque nós não prendíamos o Dema, Aldenir Duarte, conhecido ainda pela alcunha de

Dema Pedra; que dessa ocorrência os policiais militares de serviço foram informados que não iria dar flagrante, que somente iriam confeccionar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) pois o usuário havia mudado a versão e alegou que não comprou do Emerson, que na referida data acabou por causar um clima de insatisfação dos militares atendentes da ocorrência, pois é conhecido de toda população que o local é conhecido por todos como ponto de venda de drogas; que em data anterior fora realizada a prisão de um indivíduo com algumas trouxinhas de pasta base por integrante da mesma GUPM, porém não haviam visualizado sair do referido local, e acabaram por conduzir apenas o portador da substância análoga a entorpecente; Que aproximadamente onze dias após esse ocorrido recebemos informação anônima via 190, onde a pessoa dizia ser familiar do Emerson Fialho dos Santos, que ele havia pago ao policial civil Renato a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) para que não fosse feito o flagrante delito, que fosse convertido somente em um TCO e por Emerson em liberdade; Que desse fato até o presente momento nenhum dos Policiais Militares foram ouvidos na Del Pol’ [id. 48194971, p. 5].

Ainda, de acordo com o relatório de inteligência, na data de 12/02/2019, a guarnição policial abordou o cidadão Michael Magalhães da Silva, que se encontrava hospedado no Hotel Giazzi, em Porto Esperidião, relatando que os policiais civis Renato, Gilmar e Silas vem mantendo condutas ímprobas na delegacia local, e que ‘é só pagar qualquer R$500,00 que é liberado’, e que o próprio Renato é dono de uma boca-de-fumo, foi preso por integrantes do Gefron, porém, havia saído sem dificuldades.

Além dos referidos boletins de ocorrência, o relatório militar ainda está amparado por levantamento de dados perante a Receita Federal e Sinesp/Infoseg de Aldenir Duarte, Michael Magalhães da Silva,
Emerson Fialho dos Santos
[id. 48194973, pp. 2-6], Reginaldo Damião da Silva Souza [id. 48194973, p. 12] e Renato Antônio de Moraes Castro [ids. 48194971, pp. 10-12, 48194972, pp. 9], folhas de antecedentes criminais de Aldenir Duarte [id. 48194971, pp. 7-9, 48194972, pp. 1-7], Michael Magalhães da Silva [id. 48194972, p. 8] e Elizeu Amâncio da Cunha [id. 48194972, pp. 10-12],
Emerson Fialho dos Santos
[id. 48194973, p. 1] e Reginaldo Damião da Silva Souza [id. 48194973, pp. 7-11] além da denúncia anônima endereçada à Promotoria de Justiça de Porto Esperidião [id. 48194974, pp. 1-2], termo de declaração de testemunhas ocultas [id. 48194975, pp. 1-2, 48194975, pp. 6-7], diligência in loco na residência do suspeito Renato [id. 48194974, p. 5], tomada de declarações da Escrivã “ad hoc” Nilva Suely Baca [id. 48194975, pp. 3-4], de Reginaldo Damião da Silva Souza [id. 48194975, p. 8], de Rosimar de Jesus [id. 48194976, pp. 1-2], que se apresentam em sentido a reforçar a suspeita de participação de Renato em crimes com tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção passiva e peculato-desvio, bem como, a possível participação do advogado Anderson Rogério Grahl nos referidos crimes.

Com base nesse acervo probatório, a Promotoria de Justiça de Porto Esperidão representou, na data de 17/5/2019, pela quebra do sigilo telefônico do Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro e do advogado Anderson Rogério Grahl, pelo prazo de 15 dias, visando subsidiar as investigações preliminares antes mencionadas [id. 48194959, pp. 1-ss a 48194970, pp. 1-5], deferida por decisão judicial datada do dia 21/5/2019 [id. 48194982, pp. 3-6 a 48194984, pp. 1-3], e que gerou o primeiro auto circunstanciado n. 004/2019/CITT/GAECO-PARCIAL, relativo ao 1o período, de 28/5/2019 a 07/6/2019, em cujo bojo foi mencionada a possível relação espúria entre o advogado e a pessoa do paciente
Emerson Fialho dos Santos
, muito tempo antes apontado como traficante na região de Porto Esperidião, com quem
Anderson é pilhado em diversas conversas acerca de conversas em sentido a obter informações sobre operações policiais
.

Considerando o histórico apresentado por
Emerson
, bem como a suspeita de que ele pudesse ter corrompido o Escrivão de Polícia Renato anteriormente, pagando-lhe certa quantia em dinheiro para se livrar da prisão em flagrante por tráfico de drogas, consoante relatos obtidos antes do deferimento da interceptação no ramal em tese utilizado por Emerson,
já na primeira prorrogação o referido ramal telefônico foi alvo de pedido de interceptações telefônicas
, devidamente deferido pelo Juízo de origem em 10/6/2019 [ids. 48194989, pp. 7-8 a 48194990, pp. 1-8], gerando o relatório parcial 06/2019/CITT/GAECO-PARCIAL [ids. 48194999, pp. 1-ss a 48198459, pp. 1-6], assim como nas prorrogações sucessivas, tais quais, aquela
formalizada em 08/8/2019
[ids. 48194997, pp. 5-9, a 48194998, pp. 1-8], deferida em 12/8/2019 [ids. 48198460, pp. 2-ss, a 48198461, p. 1], bem como, a
nova prorrogação datada de 17/10/2019
[ids. 48198469, pp. 9-ss, a 48198471, pp. 1-2], deferida em 18/10/2019 [ids. 48198478, pp. 7-12],
pedido de ação controlada datado de 05/11/2019
[ids. 48198481, pp. 5-7] e deferido em 07/11/2019 [id. 48198481, p. 8, a 48198482, p. 1], e a
última prorrogação das interceptações telefônicas, datada de 14/01/2020
[ids. 48198482, pp. 5-ss, a 48198483, pp. 1-7], deferida em 15/01/2020 [ids.48198487, p. 11, a 48198488, pp. 1-6.

Dentro desse cenário, não há como agasalhar, desde logo, o pedido de reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas.

As diligências preliminares a que aludem os impetrantes como estando omissas no caso, na realidade foram
endereçadas inicialmente aos suspeitos Renato Antônio de Moraes Castro [escrivão de polícia] e do advogado Anderson Rogério Grahl, em cujos desfavores existe farto material de diligências preliminares
, desde levantamento de dados perante a receita federal/Sinesp-Infoseg, levantamento de residência, e diversos termos de declarações firmados por testemunhas ocultas [não se tratando, pois, de denúncia anônima] e identificadas, as quais autorizaram a emissão de ordem judicial de quebra do sigilo telefônico quanto a estes.

Inclusive, o PIC 06/2019 dito pelos impetrantes como estando ausente in casu, foi colacionado na própria impetração, de onde se exclui, desde logo, tal argumento, já que a defesa teve amplo acesso a seu conteúdo, incluindo as próprias diligências preliminares em sentido a descortinar a possível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e concussão, bem como tráfico de drogas e peculato-desvio, que, entretanto, ao menos quanto aos suspeitos iniciais, acabaram não se confirmando.

Ocorre que durante as interceptações descobriu-se
por serendipidade
, a possível participação do ora paciente em crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, razão pela qual, no curso das investigações relativas a outros fatos, foram as interceptações redirecionadas ao paciente
Emerson ̧ em cujo desfavor já militava a fundada suspeita, trazida por afirmações de informantes e a apreensão de dinheiro nacional e estrangeiro, de que pudesse ter corrompido o Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro
para não ser preso em flagrante delito por tráfico de drogas, consoante já alertava o Relatório de Informação n. 001/1PEL PE/2019, de 1o/4/2019, subscrito pelo Comandante do 1o Pelotão da Polícia Militar em Porto Esperidião, 2o Ten PM Luiz Felipe Pedroso da Silva [id. 48194971, pp. 3-6], outrora referido,
anterior, portanto, à quebra do sigilo telefônico
.

Nesse contexto, resulta insofismável que a identificação do paciente, no curso das investigações que inicialmente não lhe referiam, caracteriza o fenômeno da
serendipidade das interceptações telefônicas
, justificando não só a medida que não lhe dizia respeito, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, ainda que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não tenham sido objeto da investigação primitiva.

[...]

Com efeito, infere-se de todo o processado que a investigação inicialmente dizia respeito à imputação de crimes de corrupção passiva e concussão, bem como peculato-desvio, tráfico de drogas e associação criminosa envolvendo o Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro e o advogado Anderson Rogério Grahl, mas que acabaram por descortinar crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico que envolve o paciente
Emerson Fialho dos Santos
.

Logo, é lícito concluir que não há prova cabal da ocorrência da alegada ‘interceptação de prospecção’, nem interceptação telefônica mal fundamentada, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida com terceiras pessoas, que, ao final, demonstraram ter praticado crimes de tráfico de drogas e de associação para essa finalidade,
descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial
.

No ponto sobejante da súplica defensiva anulatória das interceptações telefônicas, busca-se enfatizar que as sucessivas prorrogações, quatro, no total, extrapolaram o limite previsto no art. 5o da Lei n. 9.296/96; entretanto, o conteúdo das investigações foi sendo paulatinamente ampliado em decorrência da necessidade de se buscar a verdade real de todos os fatos,
inclusive aqueles estabelecidos por serendipidade
”

Ficou claro, portanto, de uma simples leitura do encimado trecho do writ, que as investigações foram endereçadas inicialmente
ao escrivão de polícia Renato Antônio de Moraes Castro e ao advogado Anderson Rogério Grahl
, colimando investigar crimes determinados, de organização criminosa, corrupção passiva, peculato e tráfico de drogas, dando origem ao PIC 06/2019.

Ocorre que durante as interceptações descobriu-se por serendipidade, a possível participação do ora apelante
Emerson Fialho dos Santos
em crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, razão pela qual, no curso das investigações relativas a outros fatos, foram as interceptações redirecionadas a este ̧ dando origem ao PIC 014/2019, em cujo desfavor já militava a fundada suspeita, trazida por afirmações de informantes e a apreensão de dinheiro nacional e estrangeiro, de que pudesse ter corrompido o Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro para não ser preso em flagrante delito por tráfico de drogas, outrora referido, anterior, portanto, à quebra do sigilo telefônico.

Inclusive, na impetração, a defesa salientou que o Juízo não havia franqueado acesso ao PIC 06/2019 à defesa, juntando, naquela ocasião, tendo, entretanto, anexado documentos relativos ao próprio PIC referido.

No vertente apelo criminal, nada obstante os autos contenham prova insofismável trazida a respeito do PIC 014/2019, a defesa insiste afirmar que tal procedimento investigatório não foi juntado aos autos, nem conferido acesso à defesa, repetindo, por vias transversas [pois naquela ação mandamental a ausência seria do PIC 06/2019, ao passo que na apelação criminal pretextou-se que a omissão seria do PIC 014/2019], a mesma arguição que já havia sido feita e repelida por esta Corte de Justiça.

Além disso, o propalado cerceamento de defesa suscitado por conta da ausência de juntada dos referidos PICs e respectivos relatórios já havia sido arguida e repelida inclusive perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que salientou, com base nas informações prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, que tais acessos haviam sido deferidos à defesa.

De qualquer forma, a meu ver, seria de todo desnecessário trazer aos autos cópia integral do PIC 06/2019, porque, bastaria à autoridade policial trazer os elementos de serendipidade que justificaram a alteração do rumo das investigações.

Registro, por último, que o simples advento da sentença condenatória não constitui motivo suficiente para determinar a ocorrência de fato novo que justifique a reavaliação dessas arguições, especialmente quando nada se traz a alegar e a comprovar contrariamente.

É o que se vislumbra, mutatis mutandis, do aresto abaixo colacionado:

“HABEAS CORPUS - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - CONDENAÇÃO - REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA - INSURGÊNCIA - PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA JÁ FOCALIZADA E DEBATIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO APRECIADO E JULGADO POR ESTA MESMA CÂMARA CRIMINAL - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - ORDEM NÃO CONHECIDA. Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do habeas corpus que conclama a alteração de regime prisional que foi alvo de debate nos autos de apelação criminal no 41425/05, por constituir mera reiteração de pedido já decidido. Habeas corpus não conhecido” [TJMT, HC N.U 0002633-72.2005.8.11.0051, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2010, Publicado no DJE 20/8/2010].

Com efeito, em relação a matérias tais, acolho as contrarrazões ministeriais e o parecer, e
não conheço do recurso de apelação
interposto em prol da defesa comum a
Emerson Fialho dos Santos
,
João Batista Gonsalo da Silva
,
Conceição Fialho dos Santos
e
Ana Paula Fialho Santos
” [id. 95600972, pp. 8-19].

A defesa sequer aponta nas razões dos aclaratórios qual é a matéria de fato posterior à decisão no HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000 que derruiu a conclusão final do tribunal sobre a questão, já que um de seus fundamentos seria o de que as ilegalidades teriam sido
confirmadas
durante a instrução criminal, em especial durante as audiências de instrução e julgamento.

Embora a interceptação telefônica constitua prova considerada
irrepetível
, cujo contraditório
pode vir a ser diferido
para a fase judicial, essa peculiaridade
não impossibilitou à defesa o manejo do
habeas corpus
a esta instância revisora para o fim de obter a declaração de nulidade procedimento
e, por consequência, a liberdade provisória de seus constituintes.

Fato é que, obtendo a tutela jurisdicional sobre a questão por meio da discussão travada na ação mandamental, chegando inclusive ao c. Superior Tribunal de Justiça,
sem sucesso
, não poderá reavivar esse mesmo questionamento pela via dos aclaratórios, ainda que com o escopo de enfrentamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais, as quais, registro, foram analisadas no acórdão do HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, eis porque não há motivo para uma nova imersão nesse contexto.

Quanto à adução de ausência de acesso à defesa, ora ao PIC 06/2019, ora ao PIC 014/2019, ficou comprovada de modo claro e indene de dúvida a improcedência da alegação defensiva,
a uma
, porque o PIC 06/2019 não se refere aos presentes autos, mas, de uma investigação relacionada à possível participação de um escrivão de polícia e de um advogado em atos de corrupção ativa e passiva, por meio da qual se logrou à identificação –
por serendipidade
– do tráfico de drogas sabidamente exercido por Emerson Fialho e respectiva família associada de forma estável e permanente para essa finalidade;
a duas
, porque o PIC 014/2019, este sim relacionado à investigação do tráfico de drogas aqui debatido, restou efetivamente encartado aos autos.

Por último, embora a defesa se prenda à equivocada divisão fática feita pela douta acusação na denúncia sobre a ocorrência de um único crime de tráfico de drogas e um único crime de associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006] para debater possível nulidade processual por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença [art. 384 do CPP], o acórdão acertadamente concluiu que a pretendida nulidade não ocorreu, enfocando:

“
Consta que a denúncia, ao referir-se à ocorrência dos fatos descritos na denúncia nos itens ‘1’, ‘2’ e ‘3’, na realidade fez menção a apenas um crime de tráfico e um crime de associação para o tráfico, delimitação essa que foi seguida à risca na sentença, que condenou todos os apelantes por tais imputações.

Inclusive, em relação à descrição dos elementos indiciários de convicção acerca da possível coautoria no crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes
Emerson
e
Conceição
,
a denúncia fez remição expressa aos autos de interceptação telefônica dos quais, como visto alhures, a defesa teve amplo acesso, comprometendo assim, a higidez da arguição defensiva
quanto à aventada nulidade processual, como bem referiu a douta autoridade judiciária sentenciante.

Aliás, é bom que se esclareça, a defesa se apega ao preâmbulo da denúncia, esquecendo-se, entretanto, que na descrição do chamado ‘histórico dos fatos’, traz a lume todos os esclarecimentos obtidos sobre o envolvimento de
Emerson
e
Conceição
na narcotraficância estável e permanente praticada com outros integrantes da própria família.

Transcrevo o
trecho da denúncia que faz remição expressa
ao modo de participação da referida apelante nos crimes a que foi condenada:

‘Das investigações desencadeadas, somadas aos trabalhos de averiguação, logrou-se êxito em identificar as pessoas de EMERSON,
CONCEIÇÃO
, ANA PAULA e CAMILA, todos residentes em Porto Esperidião/MT.

Para perpetrar o delito, os denunciados, com unidade de desígnios, ajustaram entre si, a fim de atuarem conjuntamente no comércio ilícito de drogas, partilhando responsabilidades inerentes ao negócio, tais como aquisição, armazenamento, e venda dos entorpecentes.

Reportam os autos do caderno persecutório que o increpado
EMERSON era distribuidor de drogas nesta cidade, contando com o auxílio efetivo de sua genitora CONCEIÇÃO, de seu cunhado JOÃO e sua irmã ANA PAULA.

Assim os teores das conversações travadas entre os denunciados e compradores, tornaram imperativa a formação do juízo de que utilizavam as palavras ‘queijo’ [pó da cocaína em razão da cor branca], ‘cerveja boa’ e ‘óleo’ [pasta-base de cocaína], com o propósito de dificultar a descoberta da realização da negociação/aquisição de entorpecentes; sendo certo, ainda, que os mesmos demonstravam grande interesse comum na aquisição, distribuição e comércio das drogas, indicando que estavam fortemente associados para a traficância.

Em diversos trechos evidenciou-se o vínculo dos implicados EMERSON,
CONCEIÇÃO
, JOÃO, ANA PAULA e CAMILA, os quais
tinham proveitos em conjunto –
venda e/ou aquisição de entorpecentes
-, motivo pelo qual mantinham tratativas recorrentes [preços, quantidades, entrega, etc.].

As tratativas sobre o comércio de entorpecentes surgiram incessantemente ao longo dos áudios captados. Assim, EMERSON conversou com sua genitora CONCEIÇÃO orientando-a vender ‘vinte real pro cara logo aí’, de entorpecente [Chamada 8314787].

[...]

No outro áudio, também ficou evidenciada a prática do tráfico porquanto EMERSON ligou para sua mãe CONCEIÇÃO, informando que era para arrumar ‘trinta real para ele aí e dois cigarro solto’ [Chamada 8317117].

Tal ajuste, indiciou, mais uma vez, que a prática da venda de entorpecente por EMERSON contava com a participação de sua genitora CONCEIÇÃO.

[...]

Em virtude da prisão de alguns usuários (que, possivelmente poderia delatá-lo), EMERSON solicitou que CONCEIÇÃO jogasse o entorpecente no fundo do quintal, bem no pé de limão, do outro lado [Chamada 8340749]
.

[...]

Evidenciado, mais uma vez, o envolvimento de ANA PAULA e
CONCEIÇÃO
. MNI queria ‘uma de dez’ e que não dava para ir buscar, porquanto tinha muita gente no bar.
Diante da negativa de EMERSON, MNI questionou se a mãe ou a irmã não teriam, sendo a resposta positiva, então, afirmou que mandaria alguém buscar [Chamada 8338938]
[...]

[...] na data de 6 de fevereiro de 2020, por volta de 7h30min, a equipe da Força Tática, em apoio ao GAECO, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido, deslocaram-se até o endereço de JOÃO e ANA PAULA, alvos da operação onde, em ato contínuo, procederam às buscas na residência, localizando as substâncias do tipo cocaína, em forma de 38 ‘trouxinhas’, destinadas ao consumo, no interior de uma sacola em cima da geladeira.

Em continuidade ao cumprimento do mandado judicial, a polícia encontrou no quarto do casal 2 (duas) ‘cangas’, contendo o total de 36 tabletes de pasta base de cocaína, bem como no guarda-roupa, lograram apreender a quantia de R$413,00 [quatrocentos e treze reais], em notas diversas.

Antes, porém [às 6h40min], em posse do mandado, os policiais dirigiram-se à residência de
CONCEIÇÃO e no bar, onde encontraram diversos potes com dinheiro, a dizer, R$60,00, em notas de papel [pode plástico transparente – item ‘1’]; R$1.100,25, em notas de papel e moedas [pote branco com a escrita ‘Mili’, no quarto – item ‘2’]; R$227,30, em notas de papel e moedas [pote com a escrita ‘Pastoriza’, no quarto – item ‘3’], R$66,00, em notas de papel e uma moeda [pote plástico azul – item ‘4’], R$39,50, em notas de papel e moedas [cofre roxo, no quarto – item ‘5’], R$329,65, em notas de papel e moedas [pote marrom com a escrita ‘Café’, quarto – item ‘6’], R$1.011,60, em notas de papel e moedas [bolsinha colorida, no quarto – item ‘7’], R$36,00, em notas de papel [pote plástico transparente, no quarto – item ‘8’], R$25,00, em notas de papel e moedas [pote branco com a escrita ‘Cigarro’ – item ‘10’]; e R$1.290,00, em notas de papel [encontradas na carteira de Antonio Pereira, esposo da denunciada – item ‘11’], tudo sem comprovação de origem lícita, cenário característico de ‘boca de fumo’
.

[...]
CONCEIÇÃO, plenamente ciente do comércio de drogas, auxiliava diretamente na venda dos entorpecentes, utilizando-se a sua residência e o seu estabelecimento comercial ‘Bar do Tonhão’, localizados nesta urbe
’ [denúncia, id. 80159665, pp. 4-11].

Considerando, pois, que no histórico dos fatos, a denúncia discrimina detalhadamente cada conduta delitiva atribuída aos coapelantes
Emerson
e
Conceição
, inserindo-os, inclusive, na situação de apreensão das drogas em poder de
Ana Paula
e
João Batista
, não se pode falar em ofensa ao princípio da correlação, ainda porque, de acordo com o art. 383 do CPP, os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação ou do preâmbulo feito na exordial vexatória.

A designação feita na denúncia, portanto, relativa à divisão nos fatos “1o”, “2o” e “3o”, portanto, transpareceu de todo irrelevante para efeito de análise do contexto fático extremamente elucidativo e esclarecedor,
quanto ao único tráfico de drogas a que os coapelantes foram condenados
, e a julgar que os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia [art. 383 do CPP], e não de sua capitulação,
improcede o pedido de anulação por ofensa ao art. 384 do CPP
” [id. 95600972, pp. 20-23].

Desse modo, ficou claro que, apesar da descrição de várias condutas típicas anteriores imputadas aos coembargantes
Emerson
e
Conceição
, a denúncia trouxe a lume a tese de que a droga apreendida em poder de Ana Paula e João Batista também pertencia aos dois primeiros, inclusive porque todos estavam associados de modo estável e permanente para a narcotraficância, e bem porque, era absolutamente comum que eles participassem de forma direta nas vendas de drogas no varejo a pessoas da cidade de Porto Esperidião, de modo a caracterizar apenas um crime de tráfico de drogas, e não vários como tenta assentar a defesa.

Desse modo, não houve qualquer contradição no acórdão passível de reconhecimento pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração opostos por
Emerson Fialho dos Santos
,
João Batista Gonsalo da Silva
,
Conceição Fialho dos Santos
e
Ana Paula Fialho dos Santos
, todos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021